Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-52.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0001987-52.2017.8.07.0019 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EMBARGADO: JOÃO GOMES DA SILVA FILHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 51845760, que conheceu e negou provimento ao seu apelo. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 52197407, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, porquanto mesmo reconhecendo o preconizado no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, entendeu pelo acerto da sentença que decretou o abandono da causa. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar qualquer nulidade processual, e tendo em vista de que se trata de embargado revel, determino a sua intimação, via DJe, para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 346 e 1.023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 15:37:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora